Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CERILA SOARES - CPF: 021.174.021-78 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DIVERSAS COBRANÇAS E DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

2.

Liminar que determinou que a recorrente se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da Requerente, referente aos serviços de
“Cesta Bradesco Expresso”, “Título Capitalização” e “Cartão de Crédito Anuidade”
, imediatamente, a contar a partir da intimação da

decisão. Sendo que o não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3.

Recorrente que permaneceu 130 (cento e trinta) dias efetuando os descontos, mesmo após ciência da decisão liminar, cessando somente após o transito em julgado da sentença.

4.

Descontos indevidos que ocorreram na verba alimentar da autora.
Multa que alcançou o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais)
, em razão da insistência da recorrente em não cumprir o determinando.

5.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC, e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a
redução
das
astreintes
, caso verificado o excesso, como ocorrido nos autos.

6.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que agora fixo, demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em desfavor da sentença que manteve o valor da multa cominatória em R$ 13.000,00 (treze mil reais), ante o descumprimento da liminar deferida.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021